Tribunal: STF
Processo: RE 1441758
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.



    1. O agravo de instrumento manejado por CENTRAL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BONFIM LTDA. E OUTROS vergasta decisão que, em sede de execução fiscal, deferira a inclusão da empresa agravante no polo passivo do feito executivo, além de ter redirecionado, desde já, a ação executiva fiscal para os seus sócios, também agravantes, HUGO BARRETO DEARAÚJO e HAROLDO BARRETO DE ARAÚJO, a despeito de já haver acórdão transitado em julgado desta Corte Regional considerando a ausência de responsabilidade por parte dos agravantes, excluindo-os do polo passivo de outra execução fiscal.



    2. Conforme fora bem elucidado pela decisão agravada, é de se considerar a possibilidade de existir uma sucessão empresarial entre as empresas COMERCIAL SABUGI LTDA., originariamente executada, e a CENTRAL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BONFIM LTDA., porquanto: primeiramente, a CENTRAL COMERCIO estabeleceu-se no mesmo endereço da primeira empresa, no ano de 2006, após essa ter se dissolvido irregularmente no ano de 2005; em segundo, as atividades econômicas exercidas pela primeira empresa (comércio de carne, leite, laticínios e frios), naquela localidade, foram mantidas pela posterior sociedade ali também estabelecida.



    3. Demais disso, o fato de já ter havido anterior posicionamento desta Corte Regional a respeito do tema, entendendo inexistente a responsabilidade da atual empresa e de seus sócios, no âmbito de outra execução fiscal, não tem o condão de obstar nova apreciação da controvérsia, mormente porque decidida em outro feito executivo fiscal.



    4. Assevere-se; ainda, que, no que atine à prescrição suscitada pelos agravantes, é certo que o simples transcurso do prazo quinquenal, contado a partir da citação da pessoa jurídica, não constitui, por si só, hipótese idônea a inviabilizar o redirecionamento da execução aos sócios.



    5. Por derradeiro, no que tange à alegação de que os fatos geradores das exações tributárias cobradas remontam a período em que a empresa agravante inexistia, não merece guarida, visto que, no caso, está a se considerar, ainda que a princípio, o caso de sucessão empresarial, o que já é suficiente para a divergência entre as datas dos fatos geradores e a de efetivo exercício da sociedade contra a qual fora redirecionado a ação executiva fiscal pelo Juízo de origem.



    6. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente